Tribunal: TJMT
Processo: 1021225-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021225-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (IMPETRANTE), JUIZO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), ANA PAULA MARQUES RODRIGUES - CPF: 049.520.391-29 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GARCES DA COSTA - CPF: 042.111.171-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 020.902.711-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON ROSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SALATIEL DA SILVA - CPF: 065.793.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAIR SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. D. S. - CPF: 090.996.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OU

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DAS FILHAS NÃO DEMONSTRADA – INFANTES ESTAVAM SENDO CUIDADAS PELA TIA ANTES MESMO DE SUA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA –
ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Ana Paula Marques Rodrigues
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 23 de setembro de 2022, pela pratica, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e art. 244-B da Lei 8.069/90, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada na mesma data.

Aduz que a defesa requereu a concessão a liberdade, com aplicação de medidas cautelares alternativas, por possuir filhas menores (01 e 03 anos de idade) que necessitam de cuidados. Contudo, o pedido foi indeferido, sob fundamento de que a paciente mesmo sendo primária não faria jus a prisão domiciliar pelo fato de colocar em risco a vida de seus filhos, visto que esta residia no imóvel onde se deram os fatos juntamente com os infantes.

Sustenta que, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado, Ana Paula possui residência fixa em local diverso do ocorrido e que possui trabalho lícito. Que sempre foi uma mãe cuidadosa e que não possui nenhum registro criminal.

Alega que a paciente tem problemas de visão com grau alto, usa lentes, que segundo a irmã é em média 7 graus e a filha menor de 03 anos aparentemente possui geneticamente o mesmo problema.

Que a visão da menor se agravou, e precisa dos cuidados da mãe, tem consulta agendada para o dia 28/10/2022, pelo Lions da Visão, a irmã não possui condições de cuidar das menores e o pai está com os dois filhos mais velhos, em razão de acordo feito na separação.

Argumenta que, neste caso, deve ser observado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral e absoluta dos direitos da criança, além da previsão legal do artigo 318, V do Código de Processo Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
base no artigo 318, V, do CPP
(ID. 147782184). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id.148724186). Informações juntadas (Id. 149495165).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente presa em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da lei de Drogas e art. 244-B da Lei no 8.069/90 – Pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V do CPP – Inviabilidade – Imperiosa e inarredável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados especiais necessários aos filhos menores de 12 (doze) anos, bem como que seja ela a única capaz de cuidar dos mesmos, isto porque nas hipóteses previstas na norma legal, o interesse público preponderante é das crianças (integral proteção à infância), e não da presa, questões, essas, não demonstradas no presente feito – Portanto, em busca justamente da integral proteção à infância, escopo principal da norma, aliada às circunstâncias que envolveram a prisão da paciente, tem-se que a medida pleiteada não se mostra aconselhável à hipótese apresentada – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de em benefício de
Ana Paula Marques Rodrigues
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Sabe-se que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.

Como já afirmado na decisão proferida em liminar, referente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).

O C. STF, no julgamento do referido
habeas

corpus
coletivo, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. Todavia, o entendimento jurisprudencial consigna que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

A propósito:

“A prisão domiciliar, que possui natureza substitutiva e não autônoma, pode ser imposta pelo julgador quando restar devidamente provada uma das hipóteses do art. 318 do CPP e desde que as peculiaridades do caso concreto assim permitam. ”
(HC no 47290/2016 - Relator:
Des
. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2016)

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“TRÁFICO. PEDIDO
DE PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO
DE
MÃE
DE CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA
DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. In casu, a segregação cautelar para garantia da ordem pública está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente em virtude do histórico da paciente na criminalidade. 2.
A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à
mãe com
filho
menor
de
12
anos exige a comprovação da
imprescindibilidade da agente ao cuidado especial da criança,
o que não foi demonstrado nos autos já que a avó materna tem sido a responsável pela guarda do infante. 3. Ordem denegada”. (TJES; HC 0010383-14.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 11/07/2018; DJES 23/07/2018)

In casu
, conforme declara a impetrante na inicial, a beneficiária foi presa em 23-09-2022, por ter supostamente praticado o crime de tráfico, associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores.

A autoridade converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de ANA PAULA MARQUES RODRIGUES, flagrado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da LEI No 8.069/90, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi entrevistada, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n. 2022.262370:

“A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3°BPM, HAVIA RECEBIDO VÁRIAS DENÚNCIAS DANDO CONTA QUE NO ENDEREÇO CITADO ESTARIA SEMPRE UM GRUPO DE PESSOAS, OS QUAIS SERIAM TODOS FACCIONADOS E COM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS, QUE ESTES UTILIZAVAM A RESIDÊNCIA COMO DEPÓSITO DE ENTORPECENTE E AINDA DISTRIBUIRAM PARA PEQUENOS TRAFICANTES DA REGIÃO. BEM COMO TAMBÉM SERIAM RESPONSÁVEIS POR REALIZAR LANÇAMENTOS DE ENTORPECENTES E DE CELULARES EM PRESÍDIOS NA CAPITAL UTILIZANDO SE DE DRONE . DESTA FORMA FORAM REALIZADOS DIVERSOS MONITORAMENTOS NO LOCAL E NESTA DATA A EQUIPE CONSEGUIU OBSERVAR INTENSA MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL, ONDE FOI SOLICITADO APOIO DAS VIATURAS DE ÁREA PARA REALIZAR ABORDAGEM EM ALGUNS DOS SUSPEITOS QUE ESTAVAM EM FRENTE A RESIDÊNCIA. SENDO ASSIM AS VIATURAS AO CHEGAREM AO LOCAL E TENTAR REALIZAR ABORDAGENS NOS SUSPEITOS, O SUSPEITO JOANIR CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA SENDO POSSÍVEL ABORDAR NO PORTÃO OS SUSPEITOS GERSON E O MENOR JEFFERSON QUE ESTARIA RECEBENDO DO SUSPEITO GERSON UMA CARTEIRA DE CIGARRO CONTENDO 11 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, SENDO AINDA QUE CONFORME DENÚNCIAS O MENOR SEMPRE PEGA ENTORPECENTE NO LOCAL PARA REVENDER NO MESMO BAIRRO E SE UTILIZANDO AINDA DAS MOTOS DOS SUSPEITOS QUE ALI SE ENCONTRAM . QUE DEVIDO AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA AS GUARNIÇÕES FIZERAM ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO JOANIR, ONDE LOGO APÓS ESTE SER ABORDADO JUNTAMENTE COM OS OUTROS SUSPEITOS QUE SE ENCONTRAVAM DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI OBSERVADO, QUE O SUSPEITO JOANIR SEMPRE ESTÁ NA RESIDÊNCIA E QUE CONFORME DENUNCIA É UM DOS RESPONSAVEIS PELOS LANCAMENTOS DOS ENTORPECENTES NOS PRESIDIOS, SENDO ELE O CONTATO COM OS PRESIDIARIOS QUE ENCOMENDAM ENTOPPECENTES E CELULARES, QUE FOI OBSERVADO AINDA QUE EXISTIA 3 PORÇÕES GRANDES TIPO PETECA DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER ENTORPECENTE EM CIMA DA PIA DA COZINHA, QUE AO CONSTATAR QUE REALMENTE SE TRATAVA DE ENTORPECENTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO HÁ TODOS OS DETIDOS E AO REALIZAR BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA MALETA PRETA CONTENDO VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, SKANK , MACONHA E COCAÍNA, AINDA EM ATO CONTÍNUO FOI LOCALIZADO EM UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA UMA OUTRA MALETA PRETA CONTENDO UM DRONE DJI INSPIRE 1 MODELO T600, TRÊS CARREGADORES 3 CONTROLES, UM INVÓLUCRO FECHADO COM A NUMERAÇÃO 1 ONDE PODE SE OBSERVAR QUE NESTE INVÓLUCRO POSSUI 6 APARELHOS CELULARES NÃO SABENDO PRECISAR A MARCA BEM COMO 2 CARREGADORES, UMA PEQUENA PORÇÃO APARENTANDO SER MACONHA , 2 INVÓLUCROS PEQUENOS CONTENDOI DIVERSOS CHIPS E 4 CARTEIRAS DE CIGARROS COM SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER MACONHA E SKANK, MATERIAIS ESTES QUE JÁ ESTAVAM PREPARADOS PARA SEREM LANÇADOS NOS PRESÍDIOS. NO MOMENTO QUE AINDA ESTAVA SENDO REALIZADO AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA CHEGOU PELO LOCAL O ADVOGADO LEANDRO PERES DIAS NUNES E POSTERIORMENTE COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTE O ADVOGADO ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS. * OBS 01 FOI CONDUZIDA A CENTRAL DE FLAGRANTES DUAS MOTOCICLETAS QUE CONSTANTEMENTE SÃO UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES SENDO UMA XT660 DE COR BRANCA DE PLACA OBN 1872 E UMA FALCON PRETA DE PLACA JZC0B05. *OBS 02 4 (QUATRO) APARELHOS CELULARES QUE FORAM ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA NÃO FORAM ASSUMIDOS POR NEM UM DOS CONDUZIDOS * OBS 03 NO MOMENTO DA ABORDAGEM A SUSPEITA MÁRCIA, SE PASSOU POR GRAZIELLE E AINDA APRESENTOU UM RG EM NOME DA GRAZIELLE CARDOSO SANTOS (...)”

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, inc. II; art. 311, art. 312 e art. 313, todos do Código Penal.

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado. Inicialmente, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois a soma dos delitos imputados ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superiores a 04 (quatro) anos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.88683-01, verificamos que foi apreendida variedade de entorpecente em expressiva quantidade, tratando-se
de 5.602,45kg (cinco quilogramas e seiscentos e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha e 2.702,65kg (dois quilogramas e setecentos e dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de variedade de droga em exorbitante, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva” - Enunciado 25.

Frise-se que muito embora a defesa tenha destacado que a autuada é primária, possuidora de bons antecedentes criminais, o certo é que, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado 43 TJMT).

Desse modo e vislumbrando um dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Concernente ao pedido alternativo da defesa da ré para substituição da prisão domiciliar, não vislumbro a possibilidade de seu deferimento, ao menos por ora, em harmonia com a manifestação do “Parquet”.

De fato, a autuada em seu interrogatório prestado perante autoridade policial declarou possuir quatro filhos menores e que dois estão sob seus cuidados.

Ocorre, no entanto, que em analise as circunstâncias do flagrante, consta que essa residência onde foi apreendida a expressiva quantidade de droga foi alugada pela própria autuada, conforme constou do depoimento do policial Marcelo que ligou para o proprietário do imóvel e ele a reconheceu como sendo a locatária do referido imóvel residencial.

Logo, o que se percebe que a ré ANA PAULA residia nessa residência em que houve a apreensão de toda essa materialidade delitiva apreendida nos autos, servindo o local de ponto de armazenamento de drogas, revelando clara situação de risco aos menores, por ser ambiente de risco/inseguro.

Registre-se que mesmo após o julgamento do HC Coletivo de n. 143641/SP pelo STF e a introdução, no CPP do art. 318-A, acerca concessão da prisão domiciliar às presas em estado gravídico e/ou mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com deficiência, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando as circunstâncias demonstrarem que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.

A propósito, neste sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA 1) REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA - CONTUMÁCIA DELITIVA - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA – 2) PRISÃO DOMICILIAR - FILHAS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS – IMPROCEDÊNCIA – GESTÃO DE “BOCAS DE FUMO” E COMÉRCIO DE DROGAS REALIZADOS DENTRO DA RESIDÊNCIA - SITUAÇÃO DE RISCO ÀS PRÓPRIAS CRIANÇAS INSERIDAS EM AMBIENTE DE RISCO E INSEGURANÇA – CONDIÇÃO DE LACTANTE NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PGJ. 1 - A recalcitrância na prática do delito de tráfico de drogas e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstam a revogação preventiva e demonstram ser totalmente ineficaz a substituição por quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, CPP. 2 - Mesmo após o julgamento, pelo STF, do HC coletivo de n. 143641/SP e a introdução, no CPP do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando as circunstâncias demonstrarem que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.” – HC n. 1020201-18.2020.8.11.0000 - Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO – Publicado em 25/11/2020. – Destaquei.

Não obstante a isso, em que pese à autuada Ana Paula ter declarado que dois dos seus filhos menores ficam sob o seu cuidado no período noturno, o certo é que a própria autuada declarou que na data dos fatos em comento havia passado a noite numa festa fazendo o consumo de droga, situação que rechaça sua versão de que cuidava dos filhos durante a noite.

Aliás, a própria indicou em seu interrogatório que sua irmã cuidava dos menores, não estando, assim, desguarnecidos.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANA PAULA MARQUES RODRIGUES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Id. 147793667).

Nota-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
. E, converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados, quais sejam o tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores, cujas circunstância do fato envolveram a apreensão de
5.602,45kg (cinco quilogramas e seiscentos e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha e 2.702,65kg (d
ois quilogramas e setecentos e dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína (
laudo pericial n. 3.14.2022.88683-01).

A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, notadamente tem decidido que, quantidade e a variedade de drogas ilícitas apreendidas, é fundamentação idônea para ensejar a prisão preventiva do agente. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha e 320g (trezentos e vinte gramas) de cocaína -, além da apreensão de duas pistolas calibre 9mm. Dessarte, evidenciada a periculosidade do agravante e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)”

“(...) VIII - Ressalte-se ainda que
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva
(AgRg no RHC n. 131.420/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/9/2020).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.660/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

O impetrante argumenta ainda que a paciente possui duas filhas menores de 01 e 03 anos de idade, que necessitam de cuidado por parte de sua genitora. Contudo, não comprovou através de documentos oficiais que a paciente seja, de fato, imprescindível aos cuidados das infantes, tampouco que elas não estejam sob a tutela de outros familiares, visto que, conforme consignou o Magistrado “a quo”, a própria paciente declarou em seu interrogatório que no dia de sua prisão, havia passado a noite em uma festa consumindo drogas. Situação que não nos permite acreditar em sua versão de que era responsável pelos cuidados dos infantes, durante a noite, ves que durante o dia ficava aos cuidados de uma tia.

Vejamos:

“
em que pese à autuada Ana Paula ter declarado que dois dos seus filhos menores ficam sob o seu cuidado no período noturno, o certo é que a própria autuada declarou que na data dos fatos em comento havia passado a noite numa festa fazendo o consumo de droga, situação que rechaça sua versão de que cuidava dos filhos durante a noite.”

Conforme consta ainda na decisão, os entorpecentes foram apreendidos no local, onde a paciente residia com seus filhos, que, em tese, era usada para armazenamento de drogas.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Paula Marques Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022